Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou recurso de apelação em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, pretendendo a revisão das conclusões adotadas pela Turma Cível.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) se os embargos de declaração foram utilizados apenas para rediscutir matéria já decidida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive as preliminares de cerceamento de defesa e incompetência territorial, bem como o mérito relativo à responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito.
5. A alegação de omissão não se verifica quando o julgador enfrenta a matéria de forma clara e suficiente para fundamentar a conclusão adotada.
6. A contradição apta a justificar embargos é aquela interna ao julgado, e não o simples inconformismo da parte com o resultado da decisão.
7. A obscuridade ocorre quando a decisão não apresenta clareza, hipótese que também não se verifica no caso concreto.
8. A insurgência apresentada pela embargante demonstra mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
9. Configurado o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. É protelatório o recurso que pretende apenas rediscutir matéria já decidida, hipótese que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”